Tribunal: TJDFT
Processo: 0008094-46.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MULTA PENAL CONTRATUAL DEVIDA. PEDIDO DE DESFAZIMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. PARCELA ÚNICA. RETENÇÃO DE QUALQUER QUANTIA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PACTUADA LIVREMENTE ENTRE AS PARTES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. TERMO FINAL DA MORA. DATA EM QUE CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DESOBRIGANDO AS PARTES DOS DEVERES CONTRATUAIS. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento contratual de uma das partes admite ao lesado a faculdade de exigir o cumprimento do pacto ou, alternativamente, a resolução do contrato, sendo devida, em ambos os casos, a reparação por perdas e danos sofridos pela parte inocente.
2. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tais como a restituição do montante já adimplido pelo adquirente e o pagamento de valor fixado em cláusula penal.
3. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo.
4. A escassez de mão de obra não é fortuito ou força maior capaz de excluir a culpa da promitente-vendedora pelo atraso na entrega de unidade imobiliária a que se comprometeu, máxime quando tal evento não extrapola o que normalmente se observa no ramo da construção civil.
5. Em caso de rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel, o termo final da mora é a data em que foi publicada a decisão que concedeu antecipação de tutela aos autores e os desobrigou de qualquer obrigação contratual, além de permitir que as promitentes-vendedoras pudessem dispor do bem da forma que melhor lhes aprouvesse.
6. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019). Sendo o pedido motivado, não há se falar na incidência do aludido precedente.
7. Recurso conhecido e desprovido. Questão preliminar rejeitada.